Tribunal: TJPA
Processo: 0800103-12.2025.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800103-12.2025.8.14.0008

APELANTE: LEANDRO DOS SANTOS MARQUES, MARCIO RIBEIRO BOTELHO JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

RECURSO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. PRELIMINAR. NULIDADE DO RECONHECIMENTO. INOCORRÊNCIA. ART. 226 DO CPP. CARÁTER RECOMENDATÓRIO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. AUTORIA COMPROVADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR DEPOIMENTOS POLICIAIS E RECUPERAÇÃO DA RES FURTIVA. DOSIMETRIA. ART. 59 DO CP. MANUTENÇÃO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME E DOS ANTECEDENTES. AFASTAMENTO DA PERSONALIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. FRAÇÃO DE 1/6 POR VETOR NEGATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. CONCURSO FORMAL CONFIGURADO. UMA ÚNICA AÇÃO. VÍTIMAS DISTINTAS. ART. 70 DO CP. SENTENÇA PARCIALMENTE AJUSTADA, SEM REFLEXO NO QUANTUM FINAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I - Caso em exame

Insurge-se a defesa contra a sentença (ID: 28248425, datada de 27/05/2025) que condenou os apelantes
LEANDRO DOS SANTOS MARQUES
e
MARCIO RIBEIRO BOTELHO JUNIOR
pela prática do crime de Roubo Majorado (Art. 157, § 2º, II, c/c Art. 70, caput, do Código Penal). Leandro dos Santos Marques foi condenado à pena de
08 (oito) anos e 07 (sete) meses de reclusão
, sendo o regime inicial fixado para o cumprimento da reprimenda o
FECHADO
. Marcio Ribeiro Botelho Junior foi condenado à pena de
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, sendo o regime inicial fixado para o cumprimento da reprimenda o
SEMIABERTO
.

II - Questão em discussão

A defesa dos acusados alega e requer:

·

Preliminarmente, a nulidade do reconhecimento fotográfico, alegando vício no procedimento do art. 226 do CPP.

·

No mérito, pugna pela absolvição por insuficiência de provas (art. 386, VII, CPP).

·

Questiona a dosimetria da pena, pedindo a redução da pena-base.

III - Razões de decidir

03.
A alegada nulidade do reconhecimento não prospera, pois as formalidades do art. 226 do CPP têm caráter recomendatório, inexistindo nulidade automática sem demonstração de prejuízo. No caso, o reconhecimento foi corroborado por provas autônomas e judicializadas, como depoimentos policiais e recuperação da res furtiva, incidindo o princípio do
pas de nullité sans grief
.

04.
A absolvição por insuficiência de provas é incabível, uma vez que a materialidade do roubo restou comprovada por documentos oficiais e apreensão de bens, enquanto a autoria decorre de prova testemunhal firme, da palavra da vítima e da indicação, pelos próprios réus, do local onde se encontrava a res furtiva, afastando o
in dubio pro reo
.

05.
Mantém-se a pena-base acima do mínimo legal em razão da valoração negativa das circunstâncias do crime e dos antecedentes, devidamente fundamentadas, afastando-se apenas a negativação da personalidade por ausência de motivação concreta, a fim de evitar
bis in idem
.

06.
A exasperação da pena-base deve observar a fração de 1/6 por circunstância judicial negativa remanescente, por ausência de fundamentação idônea para patamar superior, sem condução da pena ao mínimo legal diante da subsistência de vetores desfavoráveis.

07.
Correta a compensação entre atenuantes e agravantes, sendo inviável a redução da pena abaixo do mínimo legal, nos termos da Súmula nº 231 do STJ e da jurisprudência vinculante do STF.

08.
Configurado o concurso formal, pois, mediante uma única ação, os agentes atingiram patrimônios de vítimas distintas, legitimando a aplicação do art. 70 do Código Penal e a fração de aumento adotada.

IV - Dispositivo e tese

09
.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

V - Tese de Julgamento:

10
.

Não há nulidade no reconhecimento realizado na fase investigatória quando corroborado por outros elementos probatórios autônomos e confirmados sob o crivo do contraditório. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de roubo por prova testemunhal idônea, palavra firme da vítima e recuperação da res furtiva indicada pelos próprios agentes, afasta-se a absolvição por insuficiência de provas. A dosimetria deve observar o art. 59 do Código Penal, admitindo-se a valoração negativa de circunstâncias concretas do crime e antecedentes, afastada a negativação da personalidade por ausência de fundamentação idônea, com aplicação da fração de 1/6 por vetor remanescente. Correta a incidência do concurso formal quando, mediante uma única ação, são atingidos patrimônios de vítimas distintas, mantendo-se a condenação e a reprimenda nos limites da proporcionalidade e da legalidade.

VI - Dispositivos relevantes
:

Artigo 157, §2º, II, c/c art. 70, caput, do Código Penal

Jurisprudência relevante citada:

(STJ - AgRg no HC: 907221 SP 2024/0137240-8, Relator.: Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP, Data de Julgamento: 26/02/2025, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 06/03/2025).

(STJ - AgRg no HC: 870649 MA 2023/0420955-0, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 26/02/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/02/2024).

(TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 00033991420178140022 29901064, Relator.: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 04/09/2025, 1ª Turma de Direito Penal).

(TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08154890420248140401 29427961, Relator.: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 14/08/2025, 1ª Turma de Direito Penal).

(STJ - AgRg no REsp: 00000000000002172876 PR 2024/0365833-7, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 24/06/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 03/07/2025).

(STJ - HC: 00000000000000778557 RJ 2022/0332093-9, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 14/05/2025, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 21/05/2025).

(STJ - AgRg no REsp: 00000000000002172876 PR 2024/0365833-7, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 24/06/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 03/07/2025).

(STJ - HC: 00000000000000778557 RJ 2022/0332093-9, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 14/05/2025, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 21/05/2025).

(STJ - AgRg no AREsp: 2508449 RN 2023/0409618-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 22/04/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 30/04/2025).

(STJ - AgRg no REsp: 2112837 SP 2023/0437038-8, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 12/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 17/02/2025).

(STJ - AgRg no AREsp: 2651618 PA 2024/0191809-4, Relator.: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 22/04/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 30/04/2025).

(
AgRg no HC 565.661/PR
, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2020, DJe 23/09/2020.)

(
AgRg no HC 565.661/PR
, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2020, DJe 23/09/2020). (STJ - AREsp: 1629601, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Publicação: Data da Publicação DJ 22/04/2022).

(STJ - AgRg no AREsp: 2226158 SC 2022/0299297-6, Relator.: JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 26/06/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/06/2023).

(STJ - REsp: 2052085 TO 2022/0280511-0, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 14/08/2024, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 18/09/2024).

(STJ - AgRg no AREsp: 2651618 PA 2024/0191809-4, Relator: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 22/04/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 30/04/2025).

(STJ - AgRg no HC: 852107 SC 2023/0320588-0, Relator: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 10/12/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 20/12/2024).

(STJ - AgRg no AREsp: 1792317 SP 2020/0307829-9, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 03/08/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/08/2021).

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
conhecer do recurso, rejeitar preliminar arguida, e, em seu mérito, conceder parcial provimento
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na ____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiçado Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ____ e ____ do mês de ________________ de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ________________________________________ .

Belém, ___ de __________________ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO PENAL 0800103-12.2025.8.14.0008.

APELANTE: LEANDRO DOS SANTOS MARQUES
.

APELANTE: MÁRCIO RIBEIRO BOTELHO JÚNIOR.

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: AMÉLIA SATOMI IGARASHI
.

REVISOR: Des. JORGE LUIZ LISBÔA SANCHES.

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Apelação Criminal
interposta por
LEANDRO DOS SANTOS MARQUES
e
MARCIO RIBEIRO BOTELHO JUNIOR
em face da sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Barcarena (ID: 28248425), que os condenou pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, II, c/c art. 70, caput, do Código Penal.

Em suas razões recursais (ID: 28248448), a Defesa sustenta:

·

Preliminarmente, a nulidade do reconhecimento fotográfico, alegando vício no procedimento do art. 226 do CPP.

·

No mérito, pugna pela absolvição por insuficiência de provas (art. 386, VII, CPP), argumentando que a condenação se baseou apenas em depoimentos de policiais e que as vítimas não foram ouvidas em juízo.

·

Subsidiariamente, questiona a dosimetria da pena, pedindo a redução da pena-base, o aumento da fração da atenuante da menoridade para Márcio e o afastamento do concurso formal.

O Ministério Público apresentou contrarrazões (ID: 28248450), pugnando pela manutenção integral da sentença.

A Procuradoria de Justiça, em parecer (ID: 29237717), manifestou-se pelo conhecimento e improvimento dos recursos, sugerindo apenas o ajuste de ofício na pena-base quanto ao vetor "personalidade".

É o relatório. À douta revisão com sugestão de inclusão na pauta da Sessão virtual (art. 140-A do RITJPA).

Belém/PA, __ de ______ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso, acolho preliminar arguida, e em seu mérito concedo provimento ao mesmo, e passo a proferir voto.

PRELIMINARMENTE
:

01.

INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO RECONHECIMENTO
.

A Defesa suscita a nulidade do reconhecimento realizado na fase investigatória, sob o argumento de inobservância das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, notadamente quanto à ausência de apresentação do suspeito ao lado de outras pessoas de aparência semelhante.

A preliminar
, contudo,
não merece acolhimento
.

Inicialmente, cumpre destacar que as disposições do art. 226 do CPP possuem natureza
recomendatória
, não se inserindo no rol das nulidades previstas no art. 564 do mesmo diploma legal. Assim,
eventual inobservância de alguma de suas formalidades não implica nulidade automática do ato
,

sendo imprescindível a demonstração de prejuízo concreto à defesa
, nos termos do princípio
pas de nullité sans grief
.

A jurisprudência
consolidada do Superior Tribunal de Justiça
é firme no sentido de que o descumprimento das formalidades do art. 226 do CPP
não acarreta nulidade automática
, tampouco conduz, por si só, à absolvição, quando a autoria delitiva estiver amparada por
outros elementos probatórios autônomos, idôneos e produzidos sob o crivo do contraditório
, aplicando-se o princípio do
pas de nullité sans grief
(art. 563 do CPP).

Nesse sentido, reiteradamente decide o Superior Tribunal de Justiça que o reconhecimento irregular apenas compromete a condenação
quando constitui

o único suporte probatório da autoria
,
hipótese que manifestamente não se verifica no caso concreto
, colhe-se:

“(...)
Não há ilegalidade na condenação baseada em reconhecimento fotográfico

quando corroborado por outros elementos de prova produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
. (...)” (STJ - AgRg no HC: 907221 SP 2024/0137240-8, Relator.: Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP, Data de Julgamento: 26/02/2025, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 06/03/2025). Grifei.

“(...)
Em julgados recentes, ambas as Turmas que compõe a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça alinharam a compreensão de que "o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
" (...) No caso dos autos, dos elementos probatórios que instruem o feito, verifica-se que a
autoria delitiva do crime de roubo não tem como único elemento de prova o reconhecimento fotográfico, o que gera distinguishing em relação ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial
. Na hipótese, as instâncias ordinárias ressaltaram que o reconhecimento foi confirmado em juízo pela vítima, sob o crivo dos princípios do contraditório e da ampla defesa, não tendo ela esboçado dúvidas da autoria delitiva, além dos depoimentos de testemunhas em juízo. (...) (STJ - AgRg no HC: 870649 MA 2023/0420955-0, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 26/02/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/02/2024). Grifei.

No caso concreto, conforme ressaltado no Parecer da Procuradoria de Justiça (ID: 29237717), o reconhecimento efetuado na fase policial foi amplamente
corroborado por outros elementos probatórios autônomos e judicializados
.

A vítima Messias Viana reconheceu os apelantes na Delegacia, descrevendo de forma segura e coerente a dinâmica do delito. Ademais, após a prisão,
os próprios acusados indicaram aos policiais o local exato onde se encontrava oculto um dos aparelhos celulares subtraídos
, de marca Samsung, circunstância objetiva que reforça,
de maneira inequívoca
,
a autoria delitiva
.

Ressalte-se, ainda,
que os elementos colhidos na investigação foram ratificados em juízo
,
sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
,
inexistindo qualquer fragilidade ou isolamento probatório
.

A jurisprudência do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará é firme no sentido de que o reconhecimento fotográfico ou pessoal realizado na fase inquisitorial constitui meio de prova válido, especialmente quando confirmado em juízo e amparado por outros dados probatórios idôneos, como ocorre na espécie. Veja-se:

“(...)
O reconhecimento realizado na fase inquisitorial é válido quando confirmado em juízo e corroborado por outras provas
. (...)
A palavra da vítima
,
se coerente e confirmada por outros elementos, é apta a sustentar a condenação
. (...)” (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 00033991420178140022 29901064, Relator.: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 04/09/2025, 1ª Turma de Direito Penal). Grifei.

“(...)
A condenação não se baseou exclusivamente no reconhecimento policial
,
mas em robusto conjunto probatório independente
,
como prisão em flagrante
,
apreensão de bens
,
depoimentos e confissão judicial
,
não havendo nulidade corretamente fundamentada
, com valoração concreta da culpabilidade e das circunstâncias dos crimes, em conformidade com os arts . 59 e 68 do Código Penal. A pena pecuniária foi aplicada de forma proporcional, não sendo cabível sua revisão. (...)” (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08154890420248140401 29427961, Relator.: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 14/08/2025, 1ª Turma de Direito Penal). Grifei.

Em crimes patrimoniais, é igualmente pacífico o entendimento de que a palavra da vítima assume especial relevância probatória, sobretudo quando firme, coerente e harmônica com o conjunto dos autos, não havendo, no caso, qualquer indicativo de imputação leviana ou dúvida razoável quanto à identificação dos agentes.

Nesse sentido, a palavra da vítima, corroborada por tais elementos, assume especial relevância em delitos patrimoniais, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual, em crimes praticados na clandestinidade, a narrativa da vítima, quando firme, coerente e apoiada em outros meios de prova, possui elevado valor probatório. Tem-se:

“(...)
Consoante jurisprudência pacificada nesta Corte e no Superior Tribunal de Justiça, nos crimes patrimoniais, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima possui especial valor probatório, sobretudo quando corroborada pelos demais elementos angariados
. (...)” (STJ - HC: 00000000000000997810, Relator.: Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS), Data de Julgamento: 17/06/2025, Data de Publicação: Data da Publicação DJEN 23/06/2025). Grifei.

“(...)
Convém ressaltar que, consoante jurisprudência pacificada nesta Corte e no Superior Tribunal de Justiça, nos crimes patrimoniais, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima possui especial valor probatório, sobretudo quando corroborada pelos demais elementos angariados
. (...)” (STJ - AREsp: 2417795, Relator.: REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Publicação: 20/12/2023). Grifei.

Diante desse contexto, ausente qualquer vício apto a macular o ato de reconhecimento e inexistente demonstração de prejuízo efetivo ao exercício da defesa,
impõe-se a rejeição da preliminar de nulidade
, mantendo-se hígido o reconhecimento realizado e os demais elementos probatórios que amparam a condenação.

MÉRITO
:

02.

MATERIALIDADE E AUTORIA
.
IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
.

A Defesa sustenta a absolvição dos recorrentes ao argumento de fragilidade do acervo probatório e ausência de prova suficiente da materialidade e da autoria do crime de roubo.

A pretensão
, contudo,
não merece acolhimento
.

Nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal, o julgador forma sua convicção pela livre apreciação da prova produzida sob o crivo do contraditório judicial, sendo vedada a condenação fundada exclusivamente em elementos informativos colhidos na fase inquisitorial.

No caso concreto, a instrução processual confirmou e fortaleceu os elementos inicialmente coligidos, permitindo juízo seguro quanto à ocorrência do fato típico e à responsabilidade penal dos apelantes.

A
materialidade delitiva
encontra-se devidamente comprovada pelo
Boletim de Ocorrência
(ID: 28248340 – p. 8), pelo
Termo de Exibição e Apreensão
(ID: 28248340 – p. 12) e pelo
Auto de Entrega
de um dos aparelhos celulares subtraídos (ID: 28248340 – p. 14), documentos que evidenciam
de forma inequívoca a prática do crime de roubo e a recuperação de parte da res furtiva
.

No tocante à
autoria
, embora as vítimas não tenham comparecido à audiência de instrução, os depoimentos prestados em juízo pelos policiais militares
José Ivonilton de Castro
(ID: 28248420) e
Wemerson Corrêa Pinheiro
(ID: 28248421), colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, foram firmes, coerentes e convergentes ao relatar que, após diligências realizadas nas imediações do local dos fatos, os réus foram localizados e
admitiram informalmente a participação no roubo
,
indicando
,
inclusive
,
o local exato onde se encontrava oculto um dos aparelhos celulares subtraídos
, o qual foi efetivamente recuperado pela guarnição.

Tais relatos policiais harmonizam-se com a narrativa da vítima
João Sarmento Filho
, prestada ainda na fase policial, bem como com o
auto de reconhecimento fotográfico
(ID: 28248341 – p. 5), no qual foram individualizados os agentes e descrita, com precisão, a dinâmica da abordagem, a intimidação sofrida e a subtração do aparelho telefônico.

Em crimes patrimoniais, frequentemente praticados na clandestinidade, a palavra da vítima assume especial relevo probatório, sobretudo quando coerente e corroborada por outros elementos idôneos, como ocorre na espécie, como já demonstrado em jurisprudências acima colacionadas.

Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidada reconhece a
plena validade do testemunho policial
como meio de prova, desde que prestado de forma isenta, sob o crivo do contraditório
e em consonância com o conjunto probatório, inexistindo qualquer indício de interesse pessoal ou má-fé
, circunstância igualmente verificada no presente caso. Tem-se:

“(...) A
jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que os depoimentos dos policiais
,
quando coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos, têm valor probante
. (...)” (STJ - AgRg no REsp: 00000000000002172876 PR 2024/0365833-7, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 24/06/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 03/07/2025). Grifei.

“(...)
O Superior Tribunal de Justiça entende que o depoimento de policiais, quando em consonância com outras provas
,
é idôneo para fundamentar condenação
. (...)” (STJ - HC: 00000000000000778557 RJ 2022/0332093-9, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 14/05/2025, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 21/05/2025). Grifei.

Ressalte-se, ainda, que a
recuperação da res furtiva por indicação direta dos próprios apelantes

constitui elemento probatório de elevada força incriminadora, vinculando-os objetivamente à prática delitiva e afastando
, de modo contundente, a tese defensiva de insuficiência de provas.

Diante desse panorama, a pretensão absolutória demandaria indevido revolvimento do conjunto fático-probatório, providência incompatível com a revisão pretendida, sobretudo quando a condenação se assenta em prova judicializada, coerente e suficiente.

Assim,
não prospera a tese de insuficiência de provas
. O acervo probatório revela-se robusto, harmônico e convergente, apto a demonstrar a materialidade e a autoria delitivas, legitimando o decreto condenatório pelos crimes de roubo majorado pelo concurso de pessoas, razão pela qual se impõe a manutenção integral da sentença.

03.

DOSIMETRIA DA PENA
.

A Defesa requer a revisão da dosimetria da pena, sustentando a inidoneidade dos fundamentos utilizados na fixação da pena-base, bem como a necessidade de redimensionamento das fases subsequentes.

A insurgência, contudo, merece apenas
acolhimento parcial
. No entanto, mesmo com acolhimento do pleito, a pena do acuado não sofrerá alterações, nos limites que passam a ser expostos.

3.1.

Primeira Fase – Pena-base

(art. 59 do Código Penal) -
Apelante Leandro Marques
.

É assente que a individualização da pena deve observar os vetores do art. 59 do Código Penal, competindo ao magistrado, mediante fundamentação concreta, fixar reprimenda necessária e suficiente à reprovação e à prevenção do delito.

A exasperação da pena-base legitima-se quando fundada em circunstâncias que extrapolem aquelas inerentes ao tipo penal, observada a proporcionalidade.

Da análise da sentença, verifica-se que, em relação ao acusado
Leandro dos Santos Marques
, a pena-base foi fixada em
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão
,
mediante valoração negativa dos
antecedentes
, da
personalidade
e das
circunstâncias do crime
.

Já quanto ao réu
Márcio Ribeiro Botelho Júnior
, a pena-base foi estabelecida em
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, com fundamento exclusivo na negativação das
circunstâncias do crime
.

No que se refere às
circunstâncias do crime
, correta a valoração negativa. Consta da sentença que o roubo foi praticado
no período noturno
, logo após o encerramento de culto religioso, em contexto de
menor vigilância e maior vulnerabilidade das vítimas
, circunstâncias que evidenciam ousadia acentuada na execução da empreitada criminosa e potencial ampliação do risco social. Tal fundamento revela gravidade concreta superior à ordinária do tipo penal e justifica a exasperação da pena-base para ambos os réus.

Quanto aos
antecedentes criminais
de
Leandro
, igualmente não há reparos a serem feitos.

A certidão judicial criminal positiva demonstra a existência de condenação penal transitada em julgado por fato anterior ao presente delito, circunstância que autoriza, nos termos da jurisprudência consolidada, a valoração negativa desse vetor.

Diversa, contudo, é a situação quanto
à
personalidade
do referido acusado.

A fundamentação utilizada pelo Juízo sentenciante baseou-se exclusivamente no histórico criminal do réu, notadamente na existência de múltiplos procedimentos em seu desfavor.

Tal motivação revela-se
inidônea
, porquanto condenações pretéritas não podem ser utilizadas simultaneamente para negativar antecedentes e personalidade, sob pena de
bis in idem
, conforme orientação pacífica dos Tribunais Superiores. Tem-se:

“(...)
A valoração negativa da conduta social do agente, baseada apenas em ação penal em curso, afronta a Súmula 444/STJ
,
sendo, por isso, afastada
. (...)” (STJ - AgRg no AREsp: 2508449 RN 2023/0409618-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 22/04/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 30/04/2025). Grifei.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao exigir que qualquer circunstância judicial considerada desfavorável na dosimetria da pena seja
concretamente fundamentada
, com indicação de elementos específicos do caso que justifiquem a exasperação da pena-base. Não basta a mera referência genérica ou abstrata às circunstâncias do crime. Na falta de motivação idônea, como ocorre no presente caso, a pena-base deve permanecer no mínimo legal, pois a ausência de justificativa concreta impede a validação do aumento realizado pelo juízo de origem. Veja-se:

“(...)
A revisão da dosimetria da pena
, em sede de recurso especial,
somente é admitida quando evidenciado abuso de poder ou desproporcionalidade flagrante
,
não sendo o caso dos autos
,
nos quais

o Tribunal de origem apresentou fundamentação concreta
,
idônea e em conformidade com a jurisprudência desta Corte
. (...)” (STJ - AgRg no REsp: 2112837 SP 2023/0437038-8, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 12/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 17/02/2025). Grifei.

“(...)
A dosimetria da pena observou os critérios legais
,
com fundamentação concreta e razoável para o incremento da pena-base
, considerando a quantidade e a natureza da droga apreendida. (...)” (STJ - AgRg no AREsp: 2651618 PA 2024/0191809-4, Relator.: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 22/04/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 30/04/2025). Grifei.

Consequentemente, impõe-se o afastamento desse vetor negativo, por ausência de motivação idônea (CF, art. 93, IX).

3.2
Fração aplicável às circunstâncias judiciais negativas. Fração de 1/6
–
Apelante Leandro Marques
.

Superada a análise dos vetores, cumpre avaliar o
quantum
de exasperação adotado. A sentença incrementou a pena-base acima do mínimo legal sem apresentar fundamentação apta a justificar aumento superior ao parâmetro geralmente aplicado pelos Tribunais Superiores.

A
jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça
firmou compreensão no sentido de que:

·

A fração de 1/6 é a mais adequada e proporcional
para cada circunstância judicial negativa;

·

Aumentos superiores
somente são válidos quando acompanhados de fundamentação concreta
, demonstrando gravidade excepcional;

·

A ausência de motivação idônea impõe a adequação ao patamar de 1/6.

O Superior Tribunal de Justiça assim reiterou:

“(...)
Não tendo o
Código Penal
estabelecido a fração de aumento da pena-base para cada circunstância judicial, esta Corte Superior firmou o entendimento de que se deve, em princípio, aplicar o aumento corresponde à fração de um 1/6 (um sexto) da pena mínima, ressalvados os casos em que estejam presentes motivos especiais que justifiquem o aumento em patamar superior
.(...)” (
AgRg no HC 565.661/PR
, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2020, DJe 23/09/2020.) Grifei.

“ (...)
Não tendo o
Código Penal
estabelecido a fração de aumento da pena-base para cada circunstância judicial, esta Corte Superior firmou o entendimento de que se deve, em princípio, aplicar o aumento corresponde à fração de um 1/6 (um sexto) da pena mínima, ressalvados os casos em que estejam presentes motivos especiais que justifiquem o aumento em patamar superior
.(...) “ (
AgRg no HC 565.661/PR
, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2020, DJe 23/09/2020). (STJ - AREsp: 1629601, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Publicação: Data da Publicação DJ 22/04/2022). Grifei.

O
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, em harmonia com o STJ, também adota o patamar de
1/6
por vetor negativo, garantindo uniformidade, proporcionalidade e segurança jurídica.

Assim, impõe-se o
afastamento, de ofício
, da valoração negativa da personalidade de Leandro. Logo, há a necessidade de reforma da pena do acusado Leandro Marques, considerando a fração de 1/6 para a circunstância judicial remanescente na dosimetria da pena, qual seja:

antecedentes criminais
.

Ainda assim,
a exclusão desse vetor não conduz à fixação da pena-base no mínimo legal, uma vez que

remanescem circunstâncias judiciais desfavoráveis autônomas
, notadamente os antecedentes e as circunstâncias do crime.

Como reiteradamente assentado pelo Superior Tribunal de Justiça, a pena-base somente deve ser fixada no mínimo legal quando
todas
as circunstâncias judiciais forem favoráveis ao réu, o que não se verifica no caso concreto.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, em consonância com o entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal, estabelece que a incidência de circunstância atenuante genérica não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal, em observância aos princípios da legalidade, da proporcionalidade e da individualização da pena. Colhe-se:

“(...)
Nos termos da Súmula n. 231 do STJ
, "
a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
".(...) "A incidência do verbete n. 231/STJ permanece firme na jurisprudência desta Corte e o Agravante não trouxe argumento idôneo que, em tese, poderia justificar uma modificação do entendimento acerca do tema (overruling)" ( AgRg no AREsp n. 2.243 .342/PA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/5/2023, DJe de 9/5/2023.).(...)” (STJ - AgRg no AREsp: 2226158 SC 2022/0299297-6, Relator.: JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 26/06/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/06/2023). Grifei.

“(...)
O precedente firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 158 da repercussão geral
(
RE n.º 597 .270
)
estabelece
,
com eficácia vinculante
,
que a incidência de circunstância atenuante genérica não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal
,
em respeito aos princípios constitucionais da reserva legal, da proporcionalidade e da individualização da pena
. (...)
A função de uniformização jurisprudencial atribuída ao Superior Tribunal de Justiça não autoriza a revisão de tese fixada em repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal
,
dado o caráter vinculante desses precedentes
,
em atenção à estabilidade
,
à integridade e à coerência do sistema de uniformização de precedentes
. (..) Não se extrai da atuação do Supremo Tribunal Federal nenhum indicativo de que a Corte esteja inclinada a rever o Tema 158, o que impossibilita a aplicação do instituto do anticipatory overruling pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça. (...)
A fixação de penas fora dos limites legais implicaria violação ao princípio da legalidade e usurpação da competência legislativa
,
o que comprometeria a separação de poderes e criaria um sistema de penas indeterminadas
,
incompatível com a segurança jurídica
. (...)” (STJ - REsp: 2052085 TO 2022/0280511-0, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 14/08/2024, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 18/09/2024). Grifei.

Assim, é inviável a fixação da reprimenda aquém do mínimo cominado em lei, devendo ser mantida a dosimetria nos estritos limites legais.

DOSIMETRIA DA PENA DO ACUSADO LEANDRO MARQUES
:

1ª Fase: 04 anos, 08 meses de reclusão, além do pagamento de 11 dias-multa.

2ª Fase:

Ausentes agravantes e atenuantes. A pena mantém-se em: 04 anos, 08 meses de reclusão, além do pagamento de 11 dias-multa.

3ª Fase: Aplicação da majorante do concurso de pessoas (art. 157, § 2º, II), aumentando a pena em 1/3: 06 anos, 02 meses e 20 dias, de reclusão, além do pagamento de e 14 dias-multa.

Aplicação Concurso Formal Aplicando o art. 70, caput, aumento as penas em 1/6:

Pena definitiva:
07 anos
,
03 meses e 03 dias de reclusão
,
além do pagamento de 16 dias-multa
.

REGIME INICIAL:
Semiaberto
, nos termos do art. 33, § 2º, alínea
“b”
, do Código Penal.

3.3.

Segunda Fase
–
Atenuantes e Agravantes

-
Apelante Márcio Botelho Júnior
.

No tocante ao réu
Márcio Ribeiro Botelho Júnior
, a Defesa pleiteia a aplicação da atenuante da
menoridade relativa
em fração de 1/6 e sustenta a superação da Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça.

A pretensão não procede
.

Consoante se extrai da sentença, o Juízo de origem reconheceu corretamente a atenuante prevista no art. 65, I, do Código Penal, mas deixou de promover redução mais expressiva para evitar que a pena intermediária fosse fixada
abaixo do mínimo legal
,
o que é expressamente vedado pela Súmula nº 231 do STJ
. Tal entendimento permanece hígido e vinculante, inexistindo ilegalidade ou afronta ao princípio da individualização da pena. Como já exposto, em jurisprudências acima colacionadas.

Ressalte-se que a aplicação da pena não se submete a critérios aritméticos rígidos, inserindo-se no âmbito da
discricionariedade juridicamente vinculada
do julgador, desde que respeitados os limites legais e a proporcionalidade, o que foi observado no caso.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a individualização da pena é exercida por meio de discricionariedade vinculada, permitindo ao magistrado fixar a reprimenda dentro dos limites legais, desde que amparada em fundamentação concreta, proporcional e extraída das circunstâncias do caso. Tem-se:

“(...)
A individualização da pena é vinculada a parâmetros legais
,
permitindo ao julgador discricionariedade na escolha da sanção penal
,
desde que motivada e dentro dos limites legais
. (...)
A dosimetria da pena observou os critérios legais
,
com fundamentação concreta e razoável para o incremento da pena-base
, considerando a quantidade e a natureza da droga apreendida. (....)” (STJ - AgRg no AREsp: 2651618 PA 2024/0191809-4, Relator: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 22/04/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 30/04/2025). Grifei.

“(...)
A discricionariedade judicial na dosimetria da pena é reconhecida
,
não sendo obrigatório o uso de critério matemático rígido
,
desde que a fundamentação seja adequada e proporcional
,
como ocorreu no caso em análise
. (...)” (STJ - AgRg no HC: 852107 SC 2023/0320588-0, Relator: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 10/12/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 20/12/2024). Grifei.

Assim, inexistindo ilegalidade ou desproporção manifesta, deve ser preservada a dosimetria da pena regularmente fundamentada.

DOSIMETRIA DA PENA DO ACUSADO MÁRCIO BOTELHO JÚNIOR
:

Diante de todo o exposto,
a pena imposta ao acusado Márcio Botelho Júnior deve ser integralmente mantida
, porquanto a dosimetria foi corretamente fixada em todas as suas fases, com observância aos critérios legais e adequada fundamentação,
inexistindo vícios
,
excessos ou omissões que justifiquem qualquer reparo ou reforma
.

3.3.

Terceira Fase
–
Concurso Formal
. (
Ambos Apelantes
).

A Defesa pugna pelo afastamento da incidência do concurso formal, ao argumento de que a conduta dos recorrentes configuraria crime único de roubo.

A tese
, contudo,
não merece acolhimento
.

Do exame do conjunto probatório,
especialmente dos depoimentos das vítimas e da narrativa constante da inicial acusatória
, verifica-se que, no mesmo contexto fático e mediante uma única ação, consistente no anúncio do assalto com emprego de grave ameaça, os agentes atingiram o patrimônio de três vítimas distintas, João Sarmento Filho e os dois Messias Viana.

Houve, portanto, pluralidade de resultados jurídicos, circunstância que atrai, de forma inequívoca, a incidência do art. 70, caput, do Código Penal.

É firme a orientação jurisprudencial no sentido de que, para a configuração do concurso formal, não se exige a pluralidade de condutas, mas sim a violação de bens jurídicos autônomos. Assim, ainda que a ação seja una e praticada no mesmo contexto temporal e espacial, a subtração de bens pertencentes a vítimas diversas afasta a caracterização de crime único e impõe o reconhecimento do concurso formal de crimes.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já assentou que:

“(...)
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o delito de roubo, praticado mediante uma única ação contra vítimas diferentes e em um mesmo contexto fático, configura o concurso formal de crimes e não a ocorrência de crime único, pois violados patrimônios distintos
. (...) (STJ - AgRg no AREsp: 1792317 SP 2020/0307829-9, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 03/08/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/08/2021). Grifei

No mesmo precedente, consignou-se que a fração de aumento decorrente do concurso formal deve observar o número de infrações praticadas, dentro dos limites legais, em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

No caso concreto, demonstrado que os recorrentes, mediante uma única ação intimidatória, subtraíram bens pertencentes a três vítimas, revela-se correta a subsunção jurídica operada pelas instâncias ordinárias, bem como a exasperação da pena na terceira fase da dosimetria.

Dessa forma,
não há falar em afastamento do concurso formal
, impondo-se a manutenção da sentença condenatória nesse particular, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Ante o exposto, voto pelo
CONHECIMENTO
e
PARCIAL PROVIMENTO
do recurso de apelação interposto por
LEANDRO DOS SANTOS MARQUES
e
MÁRCIO RIBEIRO BOTELHO JÚNIOR
, a fim de reformar a dosimetria da pena constante da sentença (ID:28248425). Como consequência, fixo a pena definitiva do apelante
Leandro Marques
em
07 anos
,
03 meses e 03 dias de reclusão
, além do pagamento de

16 dias-multa
, a ser cumprida em
regime inicial SEMIABERTO
. Quanto ao apelante
Márcio Botelho Júnior
, sua pena deve ser integralmente mantida, conforme os fundamentos anteriormente expostos.

É como
voto
.

Belém/PA, __ de ______ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 05/03/2026